Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707486-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOSE ALFREDO DA SILVA SANTOS, ROSANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Conforme se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, o Juízo a quo prolatou Sentença homologatória de transação celebrada entre as partes nos autos originários e, em consequência, extinguiu o feito, com julgamento do mérito. Destarte, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator